Tribunal: TJES
Processo: 5000104-10.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000104-10.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE VALDO SIRILO SOBRINHO
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº
5000104-10.2020.8.08.0000

Agravante:
José Valdo Sirilo Sobrinho

Agravad
o:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão – SICOOB Norte

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo
de
instrument
o

interposto por
José Valdo Sirilo Sobrinho
em face da decisão proferida nos autos d
os Embargos à Execução apresentados em
desfavor de
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão – SICOOB Norte
,
que indeferiu o pedido de
concessão do benefício da
justiça
gratuita
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que (a) é produtor rural, não auferindo renda fixa e tendo sido prejudicado pela grande seca que atingiu o Norte do estado; (b) percebe valor inferior a 10 salários-mínimos, quantia que se encontra dentro dos parâmetros para a concessão do benefício pleiteado de acordo com o entendimento jurisprudencial: (c) o indeferimento do pedido significa que o agravante não poderá usufruir de seu direito de acesso à justiça. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

D
ecisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (ID
374012
).

Contrarrazões apresentadas, pelo não provimento do recurso (ID
425733
).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 1º de julho de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, destaco que, consoante positivado no art. 99, § 3º do CPC/15, a declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção. Contudo, cuida-se de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado nos autos que o postulante faz
jus
ao benefício.

Analisando o
s documentos apresentados, tal como afirmado na decisão inicial,

não vejo como possa
externar entendimento contrário ao do magistrado de 1º grau.

Conforme destacado na decisão
recorrida
, a relação jurídica
discutida n
os embargos à execução teve por objeto quantia significativa, a saber, R$ 33.690,99 (trinta e três mil, seiscentos e noventa reais e noventa e nove centavos).

Além disso, como afirmou o magistrado em decisão pretérita, o recorrente reside nos Estados Unidos, circunstância incompatível com a declaração de miserabilidade
e
não impugnad
a
pelo agravante.

Apesar de o recorrente haver afirmado nos autos originários que nos anos de 2016 e 2017 teve 90% (noventa por cento) de perda em sua produção, não fez prova nesse sentido,
havendo
apresent
ado
Declaração de Aptidão de Pronaf relativa ao ano de 2015
com indicação de
renda anual de
R$
297.000,00 (duzentos e noventa e sete mil reais), indicando realidade incompatível como o benefício pretendido.

A
afirmação do recorrente de que aufere remuneração mensal
inferior a 10 salários-mínimos
não se mostra suficiente para o deferimento de benefício pleiteado, destinado às pessoas físicas ou jurídicas que, de fato, apresentem
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, o que, como visto, não é o caso dos autos.

A
ssim, havendo elementos idôneos capazes de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o indeferimento da assistência judiciária
é medida que se impõe. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE . REJEITADA. ELEMENTOS QUE CONTRADIZEM A ALEGAÇÃO DE MISERABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) não é razoável que se espere o recolhimento do preparo da parte que pretende, justamente, a concessão do acesso gratuito à justiça, fundamentando o requerimento na alegada hipossuficiência pra arcar com os valores referentes ao processo judicial. Nesse mesmo sentido, é que determina o § 1º do art. 101 do Código de Processo Civil. 2) O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que via de regra a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009). 3) Muito embora nossa legislação processual civil não indique o conceito de insuficiência de recursos, ela paramenta o julgador com a prerrogativa de sindicar as vicissitudes do caso concreto, averiguando se estão presentes as condições de deferimento da medida, conforme inteligência de seu art. 99, § 2º. Ou seja, na sistemática adotada por nosso Código, o indeferimento da gratuidade transfere para o julgador o ônus de apontar os elementos dissonantes da miserabilidade alegada. 4) Hipótese em que a atual situação financeira do recorrente não condiz com a alegada incapacidade de pagar as custas iniciais. Forçoso concluir, portanto, que não há nos autos elementos capazes de demonstrar que a situação do recorrente enseje o beneplácito pretendido. Em verdade, o conjunto probatório indica que o agravante possui plenas condições de arcar com as despesas processuais.. 5) Agravo de Instrumento conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199013665, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

P
or tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, § 3º DO CPC/15. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante positivado no art. 99, § 3º do CPC/15, a declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção. Contudo, cuida-se de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado nos autos que o postulante faz
jus
ao benefício.

2.
A
afirmação do recorrente de que aufere remuneração mensal
inferior a 10 salários-mínimos
não se mostra suficiente para o deferimento de benefício pleiteado, destinado às pessoas físicas ou jurídicas que, de fato, apresentem
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, o que não é o caso dos autos
.

3. H
avendo elementos idôneos capazes de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o indeferimento da assistência judiciária
é medida que se impõe

4.

Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.